Tribunal: TJDFT
Processo: 0737778-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. artigo 227 da Constituição Federal e arts. 1o e 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na hipótese em comento, inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que, em observância ao princípio do melhor interesse do menor (artigo 227 da Constituição Federal e arts. 1o e 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente), basilar e norteador de todo o sistema protecionista do menor, concluiu não haver necessidade de tratar de guarda unilateral neste momento processual.
Deferir a guarda unilateral em favor do genitor, sem dilação probatória ou sem levar a efeito estudo de caso, embora até se poder concluir pelas boas condições do pai para cuidar do filho, mostra-se temerário. Antes de qualquer medida de alteração de guarda da criança, imprescindível mediação interdisciplinar (psicólogos, assistentes sociais, demais auxiliares da justiça) para avaliação do bem-estar da criança e das condições de cada genitor para o exercício do poder familiar, o que poderá ser efetivado no decorrer do processo.
Além disto, como bem destacado pelo Juízo a quo, guarda compartilhada é a regra no nosso ordenamento e só pode ser afastada por acordo dos genitores (o que não é o caso), ou na hipótese de inaptidão para o exercício da guarda por parte de um dos pais, fato que deve ser averiguado no curso da ação de guarda.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.